Tribunal: STF
Processo: ARE 1387030
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB. INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. TEMA RG Nº 339. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.  NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. DIFERENÇAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA DA AMUP. INTERRUPÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Gravatá/PE contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido de condenação da União ao pagamento das diferenças de complementação do FUNDEB relativas ao período de 2009 e 2010, nos termos do art. 332, §1º, c/c o art. 487, II, do CPC. 2. Em suas razões recursais, a parte apelante, em apertada síntese, alega que i) houve a interrupção do prazo prescricional com a propositura da ação coletiva, já que cumpridas as formalidades do RE 573.232/SC e do art. 5º, XXI, da CF; e ii) a citação válida realizada na ação ordinária coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300, ajuizada pela AMUPE, ainda que extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, acarreta a interrupção do prazo prescricional em favor dos seus associados - como é o caso do município recorrente." 3. Caso em que foi proposta ação coletiva pela AMUP, com o mesmo objeto da presente demanda, quando ainda não se havia expirado o prazo prescricional. 4. Ainda que a demanda coletiva tenha sido extinta sem exame de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora, a citação válida da União produziu efeitos processuais naqueles autos, funcionando, assim, como causa interruptiva da prescrição, ainda mais quando se verifica que a Associação detinha expressa autorização dos representados. Precedente: Processo: 00047195320154058300, AC - Apelação Civel -, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 10/06/2019). 5. Prescrição afastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Apelação provida, em parte.” (e-doc. 87, p. 13-14).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 108).       



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXI, XXXV, LIV e LV, e 93, inc. IX, todos da Constituição da República. Preliminarmente, sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar os argumentos por si levantados. Ademais, argumenta que o acórdão recorrido incorreu em equívoco, ao deixar de reconhecer a prescrição total da pretensão do recorrido, pois não existiu autorização expressa dos associados.  



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 120).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    6. Para melhor compreensão da questão controvertida, convém transcrever excerto da fundamentação do acórdão recorrido:  



    “No caso presente, observa-se que foi proposta ação coletiva pela AMUP com o mesmo objeto da presente demanda, quando ainda não se havia expirado o prazo prescricional. 



    Ora, ainda que a ação coletiva tenha sido extinta sem exame de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora, a citação válida da União produziu efeitos processuais naqueles autos, funcionando, assim, como causa interruptiva da prescrição, ainda mais quando se verifica que detinha expressa autorização dos representados. 



    Em face do exposto, dou provimento, em parte, ao apelo do Município, para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que tenha regular prosseguimento.” (e-doc. 87, p. 13).  



    7. Sendo assim, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE. DIFERENÇAS DE PAGAMENTO. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.397.201-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIUAL EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA COM A MESMA FINALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.339.037-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/10/2021, p. 28/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.218.805-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 27/05/2020).  



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator